Tribunal: TJBA
Processo: 8080165-09.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8053532-58.2025.8.05.0000 ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL SEGUNDA TURMA PACIENTE: NAILSON DE OLIVEIRA MOURA IMPETRANTE: DR. TIAGO ELOI DE OLIVEIRA OAB/BA 45.444 IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL JÚRI E DE EXECUÇÕES PENAIS ITAMARAJÚ/BA PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA AUXILIADORA CAMPOS LOBO KRAYCHETE RELATORA: DESA. SORAYA MORADILLO PINTO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de acusado com prisão preventiva decretada por suposto envolvimento em homicídio qualificado, com pedido de revogação da medida por ausência de contemporaneidade e suposta falta de fundamentação idônea. Pleiteia-se ainda a extensão do benefício concedido a corréu. 2. O paciente teve sua prisão preventiva decretada em 24.07.2025, nos autos da ação penal nº 8001791-07.2025.8.05.0120, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, todos do CP, tendo sido apontada a reiteração delitiva e a periculosidade concreta como fundamentos da custódia cautelar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva está desprovida de contemporaneidade e fundamentação idônea; e (ii) saber se é cabível a extensão do benefício de liberdade concedido ao corréu, à luz do art. 580 do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente apresenta fundamentação concreta, com base na periculosidade evidenciada pela existência de diversas ações penais em curso por delitos graves. 5. A jurisprudência do STJ reconhece que a reiteração delitiva justifica a prisão preventiva como forma de resguardar a ordem pública, não sendo suficientes, nessa hipótese, as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319). 6. A inexistência de similitude fático-processual entre o paciente e o corréu impede a extensão da medida benéfica concedida em outro habeas corpus (CPP, art. 580). 7. Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais (CPP, art. 312). IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem de habeas corpus denegada. Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva está justificada quando lastreada em elementos concretos que evidenciam risco de reiteração delitiva. 2. A ausência de contemporaneidade não invalida a custódia cautelar se presentes fatos novos posteriores à prática do delito. 3. A extensão de benefício concedido a corréu é incabível quando não há identidade de circunstâncias fático-processuais.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 319 e 580. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 948.503/AM, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 19.08.2025; STJ, RCD no HC 1.044.626/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 17.12.2025; STJ, AgRg no RHC 194.311/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 13.05.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n.º 8080165-09.2025.8.05.0000, em que figuram, como Impetrante, o Bel. Thiago Eloi de Oliveira OAB/BA 45.444, em favor do Paciente NAILSON DE OLIVEIRA MOURA, indigitando como Autoridade Coatora o MM. Juízo da 1ª Vara Criminal, Júri e Execuções Penais da Comarca de Itamarajú/Ba. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.